Tribunal: TJDFT
Processo: 0713934-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. § 6o DO ART. 85 DO CPC. VALOR DA CAUSA.

1. Cuida-se de ação sob o procedimento comum em que o autor deixou de promover o andamento do feito por mais de trinta dias e, intimado pessoalmente a se manifestar, quedou-se inerte.

2. Nos termos do § 6o do art. 85 do CPC, incide a condenação em honorários advocatícios também quando a extinção se dá sem resolução de mérito, como é o caso da extinção por abandono da causa.

3. Recurso provido.